Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-75.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003958-75.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SARA JANE BOTELHO CARVALHO - CPF: 066.891.891-80 (APELANTE), ANDRE ALCANTARA DEQUERO MARTINS - CPF: 009.406.021-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINARLOI DE LIMA - CPF: 006.773.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas majorado. ingresso em estabelecimento prisional com entorpecente oculto em partes íntimas. alegação de erro de tipo essencial. versão isolada. dosimetria da pena. tráfico privilegiado. redução. circunstâncias concretas. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que condenou a apelante por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Erro de tipo que exclui o dolo da conduta; 2) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração superior à mínima.

III. Razões de decidir

1. O erro de tipo essencial, previsto no art. 20 do Código Penal, exige demonstração inequívoca de que o agente desconhecia o elemento constitutivo do tipo penal.

2. O dolo do tráfico de drogas independe que o agente conheça a espécie exata do entorpecente; basta a consciência de que transporta substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput).

3.
Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos, são idôneos a fundamentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal n.º 8).

4.
O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no AREsp n. 628.603/MG; AgRg no HC nº 911.614/SC).

5.
A
ausência de envolvimento pretérito com tráfico, situação de vulnerabilidade em relação ao cônjuge encarcerado e a condição gestacional justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (metade).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas.

Teses de julgamento
:

1. O erro de tipo essencial não se configura quando a versão defensiva é isolada e incompatível com as circunstâncias objetivas da prática delitiva.

2. O dolo no tráfico de drogas independe do conhecimento da espécie do entorpecente, bastando a consciência da ilicitude do transporte.

3. A quantidade e a natureza da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração mínima.

4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na metade afigura-se proporcional diante das circunstâncias concretas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 20 e art. 33, § 2º; CPP, arts. 387 e 593; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 628.603/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.03.2016; STJ, AgRg no HC nº 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.04.2025; TJMT, NU 0028992-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.02.2024.

Doutrina relevante citada
: FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1003958-75.2025.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): SARA JANE BOTELHO CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
SARA JANE BOTELHO CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos de ação penal (PJE nº 1003958-75.2025.8.11.0015), que a condenou por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 321304886).

A apelante sustenta que: 1) agiu sob a influência de erro de tipo essencial, a excluir o dolo de sua conduta; 2)
“apesar da quantidade de droga não ser irrisória, a aplicação da fração mínima para um caso de tráfico privilegiado, com todos os requisitos plenamente preenchidos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa), é desproporcional”
.

Pede o provimento para que seja absolvido por ausência de dolo. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 321304896).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321304898).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

““APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes majorado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, inc. III, ambos da lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – 1. Recurso defensivo pugnando pela absolvição por erro de tipo essencial – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes dos agentes penais corroborados pelas circunstâncias da prisão (apreensão de 303,4 gramas de cocaína ocultada nas partes íntimas da apelante ao tentar ingressar em unidade prisional) – Tese de erro de tipo (alegação de que acreditava transportar 'fumo') isolada e inverossímil – Dolo evidenciado, necessária manutenção do édito condenatório - 2. Subsidiariamente, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3) – Impossibilidade - Aplicação da minorante do § 4º no patamar mínimo (1/6) devidamente fundamentada na expressiva quantidade e natureza (cocaína) do entorpecente – Preenchimento dos requisitos do art. 42 da lei de drogas – Pena adequada e proporcional – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 326545392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de fevereiro de 2025, por volta das 10h30min, na Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT, Sara Jane Botelho Carvalho portava, para fins de venda e entrega a terceiros, 01 porção de cocaína que pesava 303,4 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 184611352. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Sara Jane Botelho Carvalho como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Requer, assim, a autuação da presente denúncia, seja as denunciadas notificadas para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento legal, para que ao final sejam julgadas e condenadas, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006. [...].”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça – ID 321304860)

O Juízo singular, em audiência de instrução e julgamento, reconheceu a responsabilidade penal da apelante, oralmente, e dosou as penas nos seguintes termos:

“Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, e artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Aponto que a pena de multa será fixada de acordo com as mesmas frações de aumento ou redução aplicadas à pena privativa de liberdade.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Porém, tal circunstância será analisada na terceira e última etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem.

A natureza do(s) entorpecente(s), cocaína, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluraidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

A culpabilidade do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui maus antecedentes.

Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), promovo o aumento da pena mínima na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena-base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Do mesmo modo, inexistem atenuantes a serem consideradas.

Dessa forma, a pena intermediária permanece inalterada.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme demonstrado nos autos, o crime ocorreu no estabelecimento prisional denominado Ferrugem, localizado nesta comarca, no qual a ré tentou ingressar com 01 (uma) porção de cocaína, que totalizava 303,4 g (trezentas e três gramas e quatro decigramas), introduzida em duas partes íntimas, em um dia de visita aos reeducandos.

Assim, elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Por outro lado, presente a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O(a) réu(ré) não ostenta maus antecedentes, não possui condenação pretérita e não há elementos que indiquem que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Conforme se extrai dos autos, a acusada foi flagrada na posse de 01 (uma) porção de cocaína, que totalizava 303,4 g (trezentas e três gramas e quatro decigramas), o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no RCD no HC nº 891933 - RJ (2024/0050010-5). Relator: Ministro Jesuíno Rissato. 6ª Turma. DJe 25.04.2024, quando considerou elevada a apreensão de 270g (duzentos e setenta gramas) de cocaína, ou ainda no AgRg no HC nº 804305 - PR (2023/0055124-4). Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. 5ª Turma. DJe 17.03.2023, quando elevou a pena após a apreensão de 228g (duzentos e vinte e oito gramas) de cocaína.

Assim, diante da elevada apreensão de drogas, reduzo a pena na fração de mínima de 1/6 (um sexto), totalizando em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário, semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Neste caso, eventual tempo de prisão cautelar não desnatura o regime aqui imposto e posteriormente deverá ser considerado pelo juízo da execução penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o(a) denunciado(a) não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (artigo 44, incisos I e II, c/c artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Da pena de multa:

Ausentes elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do Código Penal).

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o(a) denunciado(a) SARA JANE BOLETLHO CARVALHO, já qualificado(a), por infração ao art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. [...]”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 321304886)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 321303929) e Laudo Periciai n.º 541.3.10.8985.2025.007079-A01 (ID 321303942), que não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Alcantara Dequero Martins, policial penal (ID 321303926), Minarloi de Lima Gallio, policial penal (ID. 321303927), e SARA JANE BOTELHO CARVALHO, apelante (ID. 321303931).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais penais André Alcantara Dequero Martins e Minarloi de Lima Gallio, bem como o interrogatório da apelante SARA JANE BOTELHO CARVALHO (ID 321304889).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma porção de cocaína, pesando 303,4 g (trezentos e três gramas e quatro decigramas), localizada nas partes íntimas da apelante SARA JANE BOTELHO CARVALHO, pelo aparelho de scanner corporal [
body scanner
], quando tentava ingressar na Penitenciária Ferrugem, no município de Sinop/MT, para visitar WILLIAN BRINGGELL SILVA DA CONCEIÇÃO, custodiado no referido estabelecimento prisional, foi descrita, coerentemente, pelos policiais penais responsáveis pela abordagem [André Alcantara Dequero Martins e Minarloi de Lima Gallio], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1) ao passar a visitante Sara Jane pelo equipamento Body Scanner, as imagens revelaram um volume anormal na região pélvica; 2) a apelante foi conduzida à sala de revista, onde, por iniciativa própria, retirou voluntariamente o invólucro de suas partes íntimas; 3) naquele momento, a apelante afirmou que o material era destinado ao seu esposo, o interno WILLIAN BRINGGELL SILVA DA CONCEIÇÃO, custodiado no Raio 06; 4) em momento algum, durante a abordagem, a apelante mencionou que acreditava transportar fumo.

A narrativa da apelante SARA JANE BOTELHO CARVALHO, de que uma mulher, na fila de entrada da unidade prisional, lhe teria entregado o pacote com a informação de que seria "100 gramas de fumo", oferecendo-lhe o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que introduzisse o material, a ser entregue no banheiro da unidade ao final da visita, declarando não saber que se tratava de cocaína, não está comprovada por qualquer elemento probatório.

A própria dinâmica dos fatos afasta a escusa defensiva, visto que: 1) o invólucro apreendido — cilindro com pontas arredondadas, envolto em embalagem plástica preta e fita adesiva — apresentava formato e acondicionamento inequivocamente destinados à ocultação em partes íntimas, o que exige da portadora não apenas ciência da existência do objeto, mas consciência de sua natureza ilícita, caso contrário não teria ocultado a substancia; 2) a expressividade do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), somada à quantidade de 303,4 gramas de cocaína e ao modo específico de ocultação corporal, são circunstâncias absolutamente incompatíveis com a versão de que se trataria de “cem gramas de fumo” — substância de valor de mercado muito inferior.

Com efeito, o erro de tipo essencial previsto no art. 20 do Código Penal exige demonstração inequívoca de que o agente desconhecia o elemento constitutivo do tipo penal — o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, o dolo do tráfico de drogas independe de que o agente conheça a espécie exata do entorpecente; basta a consciência de que transporta substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Nesse quadro, os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos, são idôneos a fundamentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal n.º 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

"

A forma de acondicionamento da droga e a tentativa de entrada da acusada na unidade prisional com o entorpecente nas partes íntimas torna inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo por desconhecimento da natureza da substância."
(TJMT, NU 0028992-95.2019.8.11.0042 — Rel. Des. Pedro Sakamoto — Segunda Câmara Criminal — 23.02.2024)

Sendo assim, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Em relação à dosimetria, na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade e natureza do entorpecente apreendido [cocaína].

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no AREsp n. 628.603/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.3.2016; AgRg no HC nº 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.4.2025).

Além disso, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Logo, deve ser mantida a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento do tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/06, art. 40, III), na qual elevou-a em 1/6 (um sexto).

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular reconheceu a minorante e fixou a fração de redução em 1/6 (um sexto), ao considerar a quantidade da droga aprendida.

Realmente, a quantidade afigura-se considerável, ao sopesar o local de destino [interior de presídio] e a apreensão de aproximadamente 300g de cocaína, diante da possibilidade de confecção de, ao menos, 300 (cinquenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama) (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de
cocaína
em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Todavia, a apelante é primária e não há qualquer outro elemento que indique envolvimento com atividades criminosas. Além disso, estava gestante de 2 (dois) meses à época dos fatos (ID 321304866) e tentou introduzir o entorpecente na unidade prisional para seu esposo [
WILLIAN BRINGGELL SILVA DA CONCEIÇÃO, conforme depoimentos policiais
], conduta que se insere no contexto de vulnerabilidade, derivada do enclausuramento, no qual mulheres são recrutadas por companheiros/esposos, privados de liberdade, para introduzirem drogas no interior de unidades prisionais, sem que integrem a estrutura do tráfico organizado (Defensoria Pública - Encarceramento feminino por influencia dos encarcerados; https://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/07/30/10_09_50_17_artigo___mulheres__trafico_de_drogas_e_sua_maior_vulnerabilidade.pdf).

As circunstâncias concretas [ausência de envolvimento pretérito com tráfico, situação de dependência emocional em relação ao cônjuge encarcerado e a condição gestacional] justificam a aplicação da minorante no patamar de metade (1/2), conforme entendimento do c. STJ (REsp n. 2.115.157/PR, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma – 25.2.2025).

Logo, totalizam-se a pena definitiva da apelante em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026